Tribunal: TJDFT
Processo: 0730668-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0730668-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ALVES FERREIRA NETO AGRAVADO: MARIA NEUMAN GOMES DE MELO - ME Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Antônio Alves Ferreira Neto em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento sentença promovido em seu desfavor pela agravada – Maria Neuman Gomes de Melo - ME -, rejeitara a impugnação à penhora que apresentara, mantendo as medidas constritivas anteriormente determinadas. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que o agravante, como executado, não comprovara que o valor de R$646,69 (seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos), penhorado em conta corrente de sua titularidade, seria impenhorável, pois, conquanto a garantia da impenhorabilidade prevista no inciso X do artigo 833 do estatuto processual possa ser estendida, compete à parte demonstrar que o valor constrito constitui reserva de patrimônio para assegurar o mínimo existencial, apreensão afastada defronte a análise da movimentação financeira havida nos extratos coligidos aos autos. Outrossim, ressaltara o eminente prolator do provimento arrostado que os créditos penhorados no rosto dos autos no. 0714325-73.2024.8.07.0018, em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública do DF, decorrentes de precatório de origem salarial, relativo a valores submetidos ao longo trâmite de pagamento e prolongado atraso na quitação, não mais deteriam a natureza alimentar, sendo, pois, penhoráveis. Inconformado, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a elisão do decidido de forma a lhe ser assegurada a suspensão do decidido, e ao final, a ratificação dessa medida com a efetiva desconstituição da penhora que recaíra sobre os valores bloqueados na sua conta e sobre os valores decorrentes dos créditos que lhe couberem nos autos no 0714325-73.2024.8.07.0018, em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública do DF. Como sustentação material passível de aparelhar a pretensão reformatória, inovando na argumentação que apresentara ao Juízo a quo por ocasião da impugnação à penhora, argumentara o agravante, em suma, que os extratos referentes a contas de sua titularidade perante as instituições BRB e Nubank colacionados aos autos demonstrariam a origem salarial dos valores que restaram bloqueados via Sisbajud, pois transferidos de uma para outra com o escopo de pagamento das contas. Aduzira que a jurisprudência tem reconhecido que precatórios de natureza alimentar gozam de proteção especial, à semelhança de salários e proventos, sendo impenhoráveis, em regra. Acentuara ter restado patente, no caso, a violação ao inciso IV, do art. 833, do CPC, e ao princípio da dignidade da pessoa humana, pontuando que, quanto aos precatórios de natureza alimentar, o simples decurso do tempo não tem o condão de desnaturar sua gênese alimentar, somente podendo ser interpretado como causa que afasta a essencialidade à subsistência na hipótese em que o credor permanece inerte em levantar o valor correlato, do que não se cogita na espécie. O instrumento se afigura corretamente formado e se amolda às hipóteses legais permitidas e descritas no artigo 1.015 do estatuto processual. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Antônio Alves Ferreira Neto em face da decisão[2] que, no curso do cumprimento sentença promovido em seu desfavor pela agravada – Maria Neuman Gomes de Melo - ME -, rejeitara a impugnação à penhora que apresentara, mantendo as medidas constritivas anteriormente determinadas. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que o agravante, como executado, não comprovara que o valor de R$646,69 (seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos), penhorado em conta corrente de sua titularidade, seria impenhorável, pois, conquanto a garantia da impenhorabilidade prevista no inciso X do artigo 833 do estatuto processual possa ser estendida, compete à parte demonstrar que o valor constrito constitui reserva de patrimônio para assegurar o mínimo existencial, apreensão afastada defronte a análise da movimentação financeira havida nos extratos coligidos aos autos. Outrossim, ressaltara o eminente prolator do provimento arrostado que os créditos penhorados no rosto dos autos no. 0714325-73.2024.8.07.0018, em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública do DF, decorrentes de precatório de origem salarial, relativo a valores submetidos ao longo trâmite de pagamento e prolongado atraso na quitação, não mais deteriam a natureza alimentar, sendo, pois, penhoráveis. Inconformado, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a elisão do decidido de forma a lhe ser assegurada a suspensão do decidido, e ao final, a ratificação dessa medida com a efetiva desconstituição da penhora que recaíra sobre os valores bloqueados na sua conta e sobre os valores decorrentes dos créditos que lhe couberem nos autos no 0714325-73.2024.8.07.0018, em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública do DF. Emerge do alinhavado que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a penhora dos valores encontrados na conta de titularidade do agravante, bloqueio realizado via sistema Sisbajud, e dos créditos que lhe couberem nos autos no 0714325-73.2024.8.07.0018, a serem adimplidos por meio de precatório de natureza alimentícia, como forma de ser viabilizada a satisfação do débito que o aflige. Emoldurado o objeto do agravo, passo ao exame da pretensão antecipatória. Como assinalado alhures, o ilustrado juiz do cumprimento de sentença, afastando, no caso, afastando a arguição de impenhorabilidade dos valores constritos via sistema Sisbajud, porquanto, encontrando-se recolhidos em conta corrente, não restara demonstrado que constituíam reserva de patrimônio a assegurar o mínimo existencial, e rejeitando a alegação de natureza salarial dos créditos referentes a precatórios, no proc. no 0714325-73.2024.8.07.0018, indeferira a pretensão que formulara, visando a desconstituição das aludidas penhoras. Assentara, para tanto, que os valores encontrados em conta não se destinariam a formação de reserva, e, conquanto os créditos penhorados decorram de precatórios de origem salarial, diante do não recebimento de forma regular e atual dos valores, e do longo decurso de tempo, restara descaracteriza a sua natureza alimentar, porquanto afastado o seu caráter de essencialidade e, conseguintemente, a sua impenhorabilidade. Consignado o acima exposto, do que sobeja possível apreender-se dos elementos colacionados aos autos, ressoa cabível a penhora dos montantes bloqueados (R$646,69) na conta do agravante[3]. Segundo o direito posto, a impenhorabilidade assegura apenas os ativos recolhidos em reserva de poupança, observada a limitação estabelecida. Ou seja, a partir de uma compreensão hermenêutica da norma, partindo-se de sua teleologia, nota-se que o desiderato do ator legiferante destinara-se a conferir impenhorabilidade de cunho absoluto aos valores depositados em conta poupança, até o limite individualizado, nada dispondo acerca de eventuais montantes mantidos em contas de natureza diversa da contemplada. Nada obstante a ausência dessa indicação explícita, a proteção visa a resguardar o mantido em reserva pelo executado, de molde a acautelar-se em face das imprevisões da vida. Com base nessa apreensão, atento às transformações da dinâmica do corpo social, o órgão especial do Superior Tribunal de Justiça, incumbido de seu mister atinente à pacificação da interpretação entre os demais órgãos da Corte Superior quando presente dissonância, ao apreciar os Recursos Especiais (REsps) no 1.660.671/RS e 1.677.144/RS, firmara entendimento unânime de que, provando o devedor que a aplicação financeira de até 40 (quarenta) salários mínimos, ainda que não mantida em conta poupança, é vocacionada à formação de reserva para salvaguardar o mínimo existencial de seu núcleo familiar ou de si próprio, afigura-se possível a extensão da regra da impenhorabilidade ao aplicado. Confira-se, por oportuno, a síntese do entendimento veiculada no Informativo no 804, de 19 de março de 2024, do Superior Tribunal de Justiça[4], in verbis: “Tema: Penhora. Meio físico ou eletrônico (Bacenjud). Valor correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos. Caderneta de poupança. Presunção absoluta de impenhorabilidade. Conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras. Necessidade de comprovação que se trata de reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial do indivíduo ou grupo familiar. Ônus da parte devedora. DESTAQUE Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento, respeitado o teto de quarenta salários mínimos, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial. (...)” (STJ. REsps 1.660.671/RS e 1.677.144/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 21/2/2024) – grifo nosso. Ou seja, por intermédio da interpretação teleológica que retirara a exata dimensão da proteção da impenhorabilidade de ativos consagrada legalmente, observado o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, o numerário depositado em caderneta de poupança goza de salvaguarda absoluta, ao passo que as demais aplicações financeiras fruem de proteção relativa, a demandar efetiva comprovação, por parte do executado, de que o investimento tem o escopo de preservar reserva mínima destinada a resguardar sua existência digna e de sua família. Essa exegese alia-se ao disposto pelo legislador, que prescreve que compete ao executado, confrontado com penhora ultimada, evidenciar que o montante constrito é impenhorável, consoante os termos do art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (...)” Esse dispositivo impõe ao devedor, portanto, o ônus de comprovar a natureza impenhorável dos ativos constritos, variando, a depender da essência da conta em que presentes, apenas a extensão da proteção conferida ao numerário, se relativa ou absoluta. É dizer, caso esteja-se defronte constrição efetuada em montante de até 40 (quarenta) salários mínimos localizado em conta poupança, deve haver sua desconstituição por força do caráter absoluto da proteção. Por outro lado, evidenciado que o ato constritivo recaíra sobre quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos localizada em conta corrente ou aplicações financeiras diversas, a salvaguarda não será automática, como ocorre com a caderneta de poupança, incumbindo ao devedor o ônus de demonstrar que tais verbas destinam-se a resguardar sua subsistência digna. Nessa derradeira hipótese, à míngua de tal comprovação, a constrição deve preservar sua higidez, porquanto conservam seu caráter de penhoráveis. Esse, aliás, o entendimento que é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE E CONTA INVESTIMENTO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV E X, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS DA NATUREZA DA VERBA PENHORADA, BEM COMO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o inciso X do art. 833 do CPC, que o saldo de até 40 (quarenta) salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Contudo, o C. STJ destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010) 2. Justifica-se a manutenção do bloqueio dos valores encontrados na conta investimento do devedor, quando inexistentes provas de que a quantia era reservada para despesas emergenciais ou extraordinárias, ou mesmo que comprometa a subsistência do requerido e de sua família. 3. A impenhorabilidade prevista no inciso IV, do artigo 833, do CPC pressupõe que o devedor demonstre que a quantia bloqueada comprometerá seu sustento digno e de sua família, ressalvado abuso, má-fé, ou fraude, frise-se, devendo ser averiguada caso a caso, diante da situação concreta. 4.Na hipótese em comento, inexiste comprovação de que os valores constritos em conta corrente de titularidade do devedor são provenientes de verbas salariais ou ainda que a penhora efetivada compromete, de fato, a sua subsistência e de sua família. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1839847, 07524734720238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. PENHORABILIDADE. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. CONTA CORRENTE. RESERVA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PENHORA MANTIDA. 1. De acordo com o disposto artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. 3. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos se refere aos recursos depositados em caderneta de poupança, conforme artigo 833, inciso X, do CPC, não podendo ser estendida a valores presentes em conta corrente que não guarda a mesma finalidade quando não comprovada o caráter de reserva financeira. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1836359, 07465451820238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alinhavadas essas premissas, estabelecido que ao agravante estava afetado o ônus de evidenciar que o importe penhorado derivara do seu labor ou era mantido em reserva necessária à preservação de sua subsistência com dignidade, no caso não se divisa nenhuma das situações. Depreende-se da análise dos fólios processuais, consoante pontuado, que o agravante cingira-se a alegar que se trataria de verba de natureza alimentar, sem, contudo, evidenciar a origem do numerário e, sobretudo, que destinava-se à manutenção de seu sustento ou de sua família, ou mesmo à formação de reserva de emergência. Com efeito, apresentara o agravante apenas extratos bancários[5] que demonstram intensa movimentação financeira, entre suas contas perante o Nubank e o BRB, ensejando a inviabilidade de apreensão de que o montante constrito corresponde a verba de natureza alimentar indispensável ao seu sustento e de sua família. Ou seja, não obstante os argumentos desenvolvidos, o agravante não lograra evidenciar a gênese dos ativos encontrados recolhidos em seu nome, ou seja, não comprovara que os valores bloqueados decorrem de verba destinada ao sustento do devedor ou de sua família, ou, ainda, de que constituía reserva de emergência. Ausentes elementos a induzirem uma dessas hipóteses, a constrição sobre os valores constantes da conta do agravante deve ser mantida. Afere-se, destarte, ademais, que o normativo legal que versa acerca de impenhorabilidade das verbas salariais não restara guarnecido de qualificação de essência absoluta, inexistindo disposição expressa que assim o qualifique. Tanto é assim que o próprio legislador ressalvara as espécies creditícias que viabilizariam a desconsideração da proteção, cumprindo ao julgador estabelecer, em determinadas hipóteses, o percentual sobre a constrição permitida por aludida disposição legal. Sob essa ótica, ressoa viável que se apreenda o comando inserto no art. 833 do Código de Processo Civil sob a perspectiva da natureza nuclear da verba salarial que o legislador efetivamente pretendera salvaguardar. Confira-se, quanto ao tema, importante escólio doutrinário adiante transliterado: “(...)A impenhorabilidade não é oponível à execução referente ao próprio bem, inclusive para sua aquisição (art. 833, § 1.o, do CPC). Identicamente, para o pagamento de pensão alimentícia, as remunerações em geral e os valores depositados em caderneta de poupança (incisos IV e X) são penhoráveis, embora, em relação às remunerações, se deva preservar ao menos cinquenta por cento dos ganhos líquidos para o devedor (art. 833, § 2.o c/c art. 529, § 3.o, do CPC). O mesmo vale para remunerações e depósitos em cadernetas de poupança em valor superior a cinquenta salários mínimos mensais, independentemente do crédito a ser efetuado. A impenhorabilidade de remunerações, portanto, tão cara ao CPC de 1973, passa agora a contar com clara relativização, já que valores de remuneração altos ou depósitos de caderneta de poupança em montante expressivo podem sim ser tomados pela execução para a satisfação de créditos. Vários e importantes bens impenhoráveis são agrupados sob o conceito de “bem de família”. Trata do tema a Lei 8.009/1990, indicando que o imóvel urbano ou rural que serve de residência da família – assim como as plantações, as benfeitorias e os equipamentos ou móveis que guarnecem a casa – é impenhorável, salvo para a cobrança de determinadas dívidas, instituídas no art. 3.o da referida lei. A Súmula 364 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange imóveis de propriedade de pessoas viúvas, separadas e solteiras, ofereceu interpretação demasiadamente alargada ao dispositivo legal. Do mesmo modo, a jurisprudência com frequência entende por impenhoráveis bens evidentemente desnecessários à manutenção da vida normal da entidade familiar, a exemplo de garagens de apartamento residencial, máquinas de lavar louças, fornos de microondas e aparelhos de ar condicionado. O exagero no elenco de bens a que se confere essa impenhorabilidade, ao contrário de proteger o devedor, acaba por prejudicá-lo, pois o comércio exige maiores garantias para permitir que qualquer pessoa possa realizar compras e financiamentos. Desta forma, impõe-se a limitação da extensão dada a esta impenhorabilidade, nos moldes da atual redação do art. 833 do CPC, cingindo-se a impenhorabilidade aos bens imprescindíveis à manutenção do padrão médio de vida da entidade familiar. (...)”[6] – grifo nosso Consoante pontuado, a salvaguarda processualmente prevista e deferida aos salários auferidos pelo devedor objetivara o resguardo de sua mantença cotidiana e preservação de sua subsistência de forma digna, nos moldes do primado constitucional de dignidade da pessoa humana, a fim de evitar-se que a penhora conduza-o à ruína, consoante princípios informadores da execução. Aferido e delimitado, pois, o objetivado pelo legislador processual, exsurge patente que a salvaguarda pretendida não alcança o crédito que auferirá o agravante por meio de precatório. Com efeito, as verbas penhoradas no rosto do proc. no. 0714325-73.2024.8.07.0018, em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública do DF, embora tenham origem salarial, diante do longo decurso de tempo, restaram desnudados de tal característica alimentar, passando a deter, destarte, caráter meramente indenizatório. Ora, o crédito deriva de fato gerador implementado há muito, e, assim, não obstante para fins de realização se revista de prioridade por ter origem salarial, já não se reveste de natureza alimentar. O decurso de tempo havido desde o aviamento da ação, o reconhecimento do direito e, agora, a expedição do correlato requisitório de pagamento encerra essa transmudação de natureza jurídica. Dito de outra forma, inviável que o devedor invoque impenhorabilidade a recobrir crédito que o assiste quando reconhecido judicialmente após substancial espaço de tempo desde a ocorrência do fato gerador do direito. Ainda que a verba retenha a natureza salarial que a recobria quando formulada a pretensão, restara desguarnecida de natureza alimentícia, passando a deter natureza indenizatória. Esse posicionamento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme retratam os julgados adiante sumariados: “EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO ANTECIPAÇÃO TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. PENHORA. SISBAJUD. CRÉDITO ORIUNDO DE PRECATÓRIO. PERDA CARÁTER ALIMENTAR. DECURSO DO TEMPO. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. VALOR SUPERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. EXCEÇÃO §2o ARTIGO 833 CPC. PENHORABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR INCONTROVERSO. LEVANTAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelos executados contra sentença que rejeitou a impugnação à penhora e declarou extinto o cumprimento de sentença, em face do pagamento, após a realização de bloqueio das contas dos executados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se a controvérsia da demanda na análise da aplicação da regra da impenhorabilidade no caso dos autos, e da natureza alimentar, ou não, do crédito penhorado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A possibilidade de a parte peticionar diretamente no segundo grau de jurisdição está prevista no artigo 1.012, §3o do Código de Processo Civil, assim como no artigo 251, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TJDFT. 3.1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso ou de antecipação da tutela recursal deve ser deduzido em petição autônoma, enquanto pendente o julgamento do recurso. 3.2. O pedido formulado de forma genérica, no bojo da própria petição de recurso, implica no não conhecimento do pedido, em razão da inadequação da via eleita. 4. A regra da impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do CPC, em razão de sua natureza alimentar, se destina a preservar a sobrevivência e a manutenção do devedor e de seus dependentes, e tem respaldo no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal. Contudo, é excepcionada pelo §2o do referido dispositivo ao prever a possibilidade de constrição para o caso de pagamento de pensão alimentícia ou de o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos. 5. Conforme entendimento jurisprudencial que vem se consolidando junto ao Superior Tribunal de Justiça e neste e. Tribunal, a regra da impenhorabilidade da verba salarial não tem natureza absoluta, podendo, após a análise do caso concreto, ser admitida a constrição judicial, desde que observado o princípio da dignidade da pessoa humana e a preservação do mínimo existencial, de forma a não contribuir para que os devedores se esquivem do cumprimento de suas obrigações. 6. No caso concreto, apesar da verba em discussão ser oriunda de crédito salarial, esta perdeu sua natureza alimentar em face do decurso do tempo, passando, então, a possuir caráter indenizatório, o que torna admissível a constrição judicial. 7. Na hipótese dos autos aplica-se, ainda, a regra insculpida no §2o, do artigo 833 do CPC, uma vez que a penhora realizada recaiu sobre créditos existentes na conta do devedor, superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, sendo o valor remanescente à constrição suficiente para a manutenção dos devedores e de sua família. 8. Não havendo insurgência no recurso quanto à penhora realizada para o pagamento de honorários advocatícios e à liberação da quantia devida, opera-se o trânsito em julgado quanto à questão, impondo-se o levantamento do valor incontroverso. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso de apelação parcialmente conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “Conforme entendimento jurisprudencial, após a análise do caso concreto e verificando a ausência de impacto da constrição sobre a subsistência e manutenção do devedor e de sua família, admite-se a penhora de verba salarial, oriunda de precatório, mesmo que a execução não tenha cunho de natureza alimentar, especialmente quando a verba perde o caráter alimentar e assume natureza indenizatória, e é superior à 50 (cinquenta) salários mínimos, na forma prevista no §2o, do artigo 833 do CPC”. (...)” (Acórdão 1954062, 0067199-21.2010.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) – grifo nosso. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RESERVA DE EVENTUAIS CRÉDITOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA ALIMENTÍCIA DA VERBA. NÃO PRESERVADA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA. 1. Sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no art. 833, IV, do CPC, na esteira do que sinaliza atualmente a Corte Superior. 2. Ainda que o crédito de RPV/precatório seja oriundo de benefício previdenciário reconhecido em sentença judicial, a natureza alimentícia da verba não é preservada se passado tempo considerável, como na espécie. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1947587, 0734210-30.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024.) – grifo nosso. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PRECATÓRIO. CARÁTER SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER ALIMENTAR. DECURSO DO TEMPO. FALECIMENTO DO TITULAR DO CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. 1. À luz do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o que deve ser extraído, para fins de identificação da verba como impenhorável, é a sua natureza alimentar. 2. Embora o crédito de titularidade do agravante seja decorrente de precatório alimentar, o decurso do tempo, bem como a superveniência do falecimento do titular da verba, desnuda sua origem alimentar, porquanto não mais se destina à manutenção de sua subsistência, ostentando caráter apenas indenizatório. 3. Descaracterizado o caráter alimentar do crédito de titularidade do executado, não há óbice à determinação de penhora no rosto dos autos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1386940, 0729303-17.2021.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJe: 30/11/2021.) – grifo nosso. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO DECORRENTE DE GRATIFICAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. TEMPO DECORRIDO DE MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS PARA RECEBIMENTO DA VERBA SALARIAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE DESCARACTERIZOU A NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDIDO CERTIFICADO EM DEMANDA JUDICIAL. FLEXIBILIZAÇÃO DO REGIME DE IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO (ART. 833, IV, CPC). POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Caso concreto que, diante do decurso de mais de 15 anos para recebimento do crédito, revela-se indiscutível ter o cunho alimentar da verba devida se dissipado, passando a possuir evidente natureza indenizatória, sendo, assim, plenamente penhorável, em exceção à regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC. 2. Malgrado o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, igualmente não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do titular de crédito não adimplido, de modo que há orientação no c. Superior Tribunal de Justiça no sentido da observância, caso a caso, da possibilidade de flexibilização do regime de impenhorabilidade de verba salarial. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1302141, 07135063520208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DE AUTOS. VERBA DECORRENTE DE REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. DECURSO DO TEMPO. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. 1. Tratando-se de valores que a executada não necessitou para sua manutenção ou de sua família, mas sim de valores recebidos longo tempo depois em razão de ação judicial, não há como se reconhecer que tais valores tenham mantido a natureza salarial. 2. Diante do decurso de mais de 5 anos, certo é que o caráter alimentar se esvaiu, passando tal verba a possuir nítido caráter indenizatório, sendo perfeitamente penhorável, excepcionando a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC. 3. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão 1174023, 07033528920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Destarte, não há que se falar em verba de caráter alimentar, porquanto restara descaracterizada com essa conformação jurídica, no caso, em razão do decurso de tempo desde quando germinado o direito do qual deriva, não havendo que se falar, portanto, em essencialidade à sobrevivência do agravante. Outrossim, não se olvida que a regra a ser observada, cuidando-se de feito executivo, é a da efetivação do procedimento de satisfação creditícia de modo menos oneroso à parte executada. Com efeito, consubstancia verdadeiro truísmo que a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (CPC, art. 805) e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso. Aludida constatação, entrementes, não ilide a viabilidade de satisfação do crédito por intermédio da constrição sobre os precatórios relativo a verbas remuneratórias do agravante, diante do longo decurso de prazo para sua quitação e, notadamente, consoante alinhado, quando sequer verificada a essencialidade desses para a subsistência do agravante de forma digna. Consoante pontuado, afigura-se viável a penhora sobre os valores bloqueados em conta e sobre os créditos detidos pelo agravante nos autos no 0714325-73.2024.8.07.0018, em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a ser adimplido por meio de precatório, sobejamente diante da aferição de que a aludida constrição não afetará a subsistência digna do devedor, uma vez que esse sequer coligira aludidas informações aos autos, não sobejando possível se acolher a medida postulada em caráter liminar. A apreensão desses argumentos obsta a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Esteado nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo almejado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão de ID 241149993 (fls. 827/830), do proc. no 0701874-71.2018.8.07.0003. [2] - Decisão de ID 241149993 (fls. 827/830), do proc. no 0701874-71.2018.8.07.0003. [3] - ID 239845721 (fl. 824), do proc. no 0701874-71.2018.8.07.0003. [4] Informativo no 804. Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?refinar=S.DISP.&amp;acao=pesquisarumaedicao&amp;aplicacao=informativo&amp;livre=%270804%27.cod.&amp;l=10. Acesso em 5 de maio de 2024. [5] Extratos bancários de ID 229733603 - Pág. 2 ao ID 229733603 - Pág. 41 (fls. 779/818), do proc. no 0701874-71.2018.8.07.0003. [6] - MARINONI, Kuiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil (livro eletrônico): tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2, 3. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, pp. 745/746.